Tribunal: TJSP
Processo: 2261500-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. DESCABIMENTO. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese de perplexidade ante as provas constituídas no curso da demanda, é facultado ao magistrado determinar, de ofício, a produção de prova, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. DESCABIMENTO. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese de perplexidade ante as provas constituídas no curso da demanda, é facultado ao magistrado determinar, de ofício, a produção de prova, com vistas à formação de seu livre convencimento motivado. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 370 do CPC. Vale ressaltar, ainda, que a iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é ampla, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001001400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em
que é agravante HUGO BERLESE JUNIOR, é agravado BRUNO AUGUSTO
BERLESE EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Brodowski - Vara Única
Juiz(a):
Carolina Nunes Vieira
Agravante:
HUGO BERLESE JÚNIOR (réu)
Agravado:
BRUNO AUGUSTO BERLESE EIRELI EPP (autor)
Voto no 32.505
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO
DEVEDOR À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
PROVA ORAL. DESCABIMENTO. INTELIGENCIA
DO DISPOSTO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Na
hipótese
de
perplexidade ante as provas constituídas no curso da
demanda, é facultado ao magistrado determinar, de
ofício, a produção de prova, com vistas à formação de
seu livre convencimento motivado. Os juízos de
primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação
ao princípio da demanda, podem determinar as
provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo
de livre convicção motivado, diante do que expõe o
art. 370 do CPC. Vale ressaltar, ainda, que a iniciativa
probatória do magistrado, em busca da verdade real,
com realização de provas de ofício, é ampla, porque é
feita no interesse público de efetividade da Justiça.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por HUGO BERLESE JÚNIOR da decisão de fls. 295, proferida
nos autos dos embargos do devedor à execução manejados pela BRUNO
AUGUSTO BERLESE EIRELI EPP, que deferiu a prova oral requerida
pela embargante, sob o fundamento de necessidade de sua coleta, além
da designação de audiência de conciliação.
Sustenta o agravante, em síntese, que
o agravado não apresentou tempestivamente a especificação de provas,

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
razão pela qual houve preclusão, sendo indevida a designação de
audiência de oitiva de testemunhas. Ademais, a matéria em debate
prescinde de prova oral, cuja elucidação se dá exclusivamente pela prova
documental. Pugna pela concessão de efeito suspensivo com o fim de
retirar de pauta a audiência designada e, ao final, pelo provimento do
agravo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 12/14).
Em contraminuta, a agravada pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que a decisão
impugnada sequer apreciou o pedido formulado pelo agravante. Assevera
que a recorrente deveria ter oposto embargos de declaração, o que não
ocorreu. Aduz ser incabível o recurso, sob pena de supressão da
instância. Lembra que o juiz, de ofício, pode determinar as provas que
entender necessárias para deslinde da causa.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Com efeito, sequer houve deliberação
sobre o indeferimento do pedido formulado pela agravada quanto à
produção de prova oral (fls. 295) na decisão ora impugnada.
Em verdade, com supedâneo no art.
370, caput, do CPC, ante as peculiaridades do caso, a digna Magistrada
de primeiro grau entendeu pela necessidade de audiência de instrução
para coleta de prova oral.
Sobre os poderes de instrução do Juiz,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE:
"(...) a atividade probatória também deve ser exercida
pelo magistrado, não em substituição às partes, mas
junto com elas como sujeitos interessados no
resultado do processo. A maior participação do juiz na
causa é uma das manifestações da 'postura
instrumentalista que envolve a ciência processual'.
Essa postura favorece, sem dúvida, a 'eliminação das
diferenças de oportunidade em função da situação
econômica dos sujeitos'. Contribui, enfim, para a
'efetividade do processo', possibilitando que o
instrumento estatal de solução de controvérsias seja
meio real de acesso à ordem jurídica justa" (in
Processo
civil:
novas
tendências: estudos em
homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior.
Fernando Gonzaga Jayme, Juliana Cordeiro de Faria
e Maria Terra Lauar, coordenadores - Belo Horizonte:
Del Rey, 2008, p. 32).
Em complemento, sobre o princípio da
busca da verdade real, leciona RUI PORTANOVA que:
"Enunciado: O juiz deve buscar a verdade material.
Conteúdo:
É
incontroverso
na
doutrina
e
na
jurisprudência que o processo tem por objetivo a busca
da verdade. Contudo, há dessintonia em saber se a
verdade buscada é a verdade formal ou a verdade real.
A visão tradicional do direito sustenta que no processo
civil o juiz pode satisfazer-se com a verdade formal.
Fundamenta-se no fato de que, em regra, a relação
jurídico-material que informa a causa cível versa sobre
interesse disponível (Grinover, 1992, p. 61).
Todavia, não se pode deixar de perseguir um direito
ideal. Ainda que o processo não seja a realidade, deve
assentar-se nela e estar ligado a ela de maneira
indissolúvel. Fora disso deixaria de ser direito. (...)
Talvez a leitura isolada de alguns artigos do nosso CPC
possa dar a impressão do acolhimento do princípio da
verdade formal. Veja-se, contudo, que as presunções de
verdade em caso de revelia (art. 319) e de confissão
ficta, no caso do art. 343 §2o, têm sido mitigadas pela
doutrina e pela jurisprudência para produzir somente
presunção júris tantum. (...)

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
Um olhar atento ao nosso sistema processual verá que o
código não impõe limitações à pesquisa da verdade para
o juiz. Pelo contrário. A busca da verdade real pelo juiz
é conseqüência lógica de outros institutos. (...)
É evidente que a busca da verdade real não se faz sem
limites. Um dos limites dar-se por incidência de outro
princípio, qual seja o da necessidade da prova: os fatos
sobre os quais deve fundar-se a decisão judicial devem
estar demonstrados com provas aportadas ao processo.
Na análise dos fatos notórios e na aplicação de regras de
experiência é grande a autonomia do juiz. Por igual, o
juiz pode determinar de ofício produção de prova que
conheça e se relacione com outros processos. É claro que
aplica seu conhecimento particular, mas este conhecimento não pode ser tão próximo dos
acontecimentos que o faça verdadeira testemunha do fato
trazido a julgamento." (Rui Portanova, Princípios do
Processo Civil, 7a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008, p. 198/200).
Ressalto que mesmo que as partes
dispensassem provas, estas podem ser determinadas de ofício pelo Juiz
e pelo próprio Tribunal.
Com efeito, sendo o juiz o destinatário
real da prova, conforme o supracitado art. 370 do CPC, pode ele avaliar
livremente as alegações das partes, mas deve aplicar seu prudente
arbítrio para se assegurar da verossimilhança dessas alegações,
podendo, inclusive, determinar a produção de provas de ofício.
Nesses casos, o Juiz não corre o risco
de incorrer em parcialidade, porque se as partes pedem a prestação
jurisdicional, mas não oferecem provas suficientes a tanto, embora
requeiram outras tempestivamente, ao Juiz incumbe determinar a prova
necessária, mesmo de ofício.
É lição de BARBOSA MOREIRA
quanto à prova necessária:

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
"Falta enfrentar esta questão: quid iuris, se não vem
aos autos a prova de algum fato relevante? Um
modo de lidar com tal situação é lançar as
conseqüências desfavoráveis da carência probatória
sobre o litigante a quem aproveitaria o fato não
provado. Nessa perspectiva, as leis costumam
estabelecer regras sobre o chamado onus probandi:
v.g., no CPC brasileiro, o art. 333, distribui o ônus
entre o autor, para fato constitutivo do alegado
direito, e o réu, para os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos dele.
É essa a única possível solução? Não poderá o juiz,
por sua própria iniciativa, ordenar a realização de
prova destinada a suprir a lacuna? Sempre nos
pareceu, e parece a muitos outros, que a
semelhante
pergunta
se
há
de
responder
afirmativamente. Julgar segundo as regras de
distribuição do ônus não é atitude que tranqüilize de
todo o juiz consciente de sua responsabilidade: ele
atira no escuro; pode acertar o alvo, mas pode
igualmente errar, e sua sentença, injusta, produzirá
na vida dos litigantes efeitos diversos dos queridos
pelo ordenamento, quando não diametralmente
opostos. Não será preferível que ele procure fazer
jorrar alguma luz sobre os desvãos escuros da
causa - e, se possível, baseie o julgamento numa
ciência mais exata e completa do que realmente
aconteceu?
(...) Quem quer o fim, quer os meios. Se a lei quer
que o juiz julgue, não pode deixar de querer que ele
julgue, tanto quanto possível, bem informado; logo,
não deve impedi-lo de informar-se, pelos meios que
tenha à mão.
Quando o juiz determina realização de prova para
melhor esclarecimentos dos fatos relevantes, não
está, em absoluto, usurpando função da parte; não
está agindo no lugar dela, fazendo algo que a ela, e
só a ela, incumbia fazer. Sua iniciativa não é, a rigor,
um sucedâneo da iniciativa da parte: é qualquer
coisa de inerente à sua missão de julgador. Ele não
atua como substituto da parte, atua como juiz -
como juiz empenhado em julgar bem." (José Carlos
Barbosa Moreira, O Neoprivatismo no Processo
Civil, Revista de Processo 2005, v. 30, n. 122, abr,
pp. 15/16).
Nesse sentido são os julgados a seguir
transcritos, oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
"PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ARTS. 130, 145, 604
E 605 DO CPC.
1. Aplicável o disposto no artigo 130 do Código de
Processo Civil por não se tratar de simples cálculos
aritméticos.
2. Tem o magistrado poderes para a busca de
provas, podendo determinar a produção de ofício de
todo e qualquer elemento probatório que julgar
necessário para a formação de seu convencimento.
3. Recurso especial improvido." (REsp no 46789/RJ.
Rel.: Min. Castro Meira. Segunda Turma. STJ.
Julgado em 15.2.2005. DJ.: 2.5.2005, p. 254).
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ.
PERÍCIA
DETERMINADA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DEMANDA. PRECEDENTES. - Os juízos de
primeiro e segundo graus de jurisdição, sem
violação
ao
princípio
da
demanda,
podem
determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de
firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante
do que expõe o art. 130 do CPC. - A iniciativa
probatória do magistrado, em busca da verdade
real, com realização de provas de ofício, é
amplíssima, porque é feita no interesse público de
efetividade da Justiça. Agravo no recurso especial
improvido." (STJ - AgRg no REsp 738576/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, j. 18/08/2005)
"PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
INICIATIVA
PROBATÓRIA
DO
MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
ART.
130
DO
CPC.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. (...) 2. Na
hipótese
de
perplexidade
ante
as
provas
constituídas no curso da demanda, é facultado ao
magistrado determinar, de ofício, a produção de
prova pericial, com vistas à formação de seu livre
convencimento motivado. Inteligência do art. 130 do
CPC. (...)" (STJ - AgRg no Ag 655888/MG, Relator
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, J. 2/06/2005,
DJ 22.08.2005 p. 339)
Por tais motivos, descabe a insurgência

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Agravo de Instrumento no 2261500-54.2020.8.26.0000
Voto no 32.505
do agravante, devendo a decisão recorrida subsistir por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, por meu voto,
nego provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator